Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-90.2023.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000208-90.2023.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: SOENE NUNES VIEIRA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. ATIVIDADE INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO NORMATIVA. INCIDÊNCIA SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO ART. 192 DA CLT. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DO TRABALHADOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL QUANDO INCONTESTE A ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA SOBRE O FORNECIMENTO DE EPI. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tapiramutá contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estatutário, ocupante do cargo de gari, ao adicional de insalubridade em grau máximo. O ente público alegou que a decisão violou a autonomia legislativa municipal ao aplicar, de forma subsidiária, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a Lei nº 8.112/90 e a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15/MTE), na ausência de regulamentação específica no regime jurídico local. Sustentou inexistência de previsão expressa quanto aos critérios e percentuais aplicáveis, reputando inconstitucional a atuação judicial na fixação da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão legislativa municipal quanto aos critérios de concessão do adicional de insalubridade autoriza a aplicação supletiva da NR-15 e do art. 192 da CLT; e (ii) estabelecer se o exercício do cargo de gari, sem regulamentação local específica e sem comprovação da entrega adequada de EPIs, assegura ao servidor o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 003/1995 (Regime Jurídico Único) prevê o direito ao adicional de insalubridade para servidores que exerçam suas funções em condições nocivas à saúde, de forma habitual, mas não define critérios técnicos nem percentuais, o que caracteriza omissão normativa parcial.

4. A jurisprudência consolidada do TJ/BA admite, nessa hipótese, a aplicação supletiva da NR-15, como instrumento técnico válido para definir a existência da insalubridade e seu grau, em especial quando a inércia legislativa do ente público compromete a efetivação de direitos sociais constitucionalmente garantidos.

5. O Anexo 14 da NR-15 classifica como insalubre em grau máximo a atividade de coleta de lixo urbano, presumindo exposição permanente a agentes biológicos nocivos. O servidor, no caso, exerce o cargo de gari desde 2006, fato comprovado nos autos, o que torna desnecessária a produção de prova pericial, diante da presunção técnica e da ausência de controvérsia quanto à função desempenhada.

6. A ausência de norma regulamentadora municipal específica não afasta a obrigação da Administração de garantir o pagamento do adicional, sob pena de esvaziamento do direito assegurado pela própria legislação local e pela Constituição Federal (art. 7º, XXIII), aplicável aos servidores públicos.

7. A aplicação supletiva de normas federais, em especial da NR-15, não representa violação à autonomia legislativa do Município, mas medida legítima de integração normativa diante de omissão do ente público, conforme jurisprudência pacífica.

8. O Município não produziu prova mínima sobre o fornecimento regular e eficaz de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), aptos a neutralizar o agente insalubre, o que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação genérica não é suficiente para afastar a incidência do adicional.

9. A sentença reconheceu corretamente o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com efeitos financeiros e reflexos legais, em conformidade com a função exercida e a legislação de regência. Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte adversa nas contrarrazões, este não foi conhecido por inobservância ao art. 997, § 2º, do CPC, que exige petição própria e separada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão normativa municipal sobre critérios técnicos e percentuais do adicional de insalubridade autoriza a aplicação supletiva da NR-15 e da CLT.

2. O exercício da função de gari, por si só, presume exposição habitual a agentes insalubres de grau máximo, dispensando prova pericial quando incontroversa a atividade.

3. A ausência de regulamentação municipal específica não exonera a Administração da obrigação de pagar o adicional, sob pena de esvaziamento do direito legalmente previsto.

4. A aplicação de normas federais para suprir lacuna local não viola a autonomia legislativa do ente federado, quando visa assegurar direitos fundamentais.

5. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o fornecimento adequado e contínuo de EPIs aptos a neutralizar o agente insalubre. A mera alegação não supre essa exigência.

6. O recurso adesivo deve ser interposto por petição própria, sendo inadmissível sua apresentação conjunta com as contrarrazões, conforme art. 997, § 2º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 997, § 2º; CLT, art. 192; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 003/1995, art. 76. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000203-25.2017.8.05.0223, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 20.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000565-51.2011.8.05.0102, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 10.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000100-75.2023.8.05.0233, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 30.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001386-07.2023.8.26.0337, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 13.09.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000208-90.2023.8.05.0173, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ
e Apelado
SOENE NUNES VIEIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.